Tribunal: TJSP
Processo: 2044738-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que homologou o plano apreciado pela Assembleia geral de Credores, concedendo a recuperação à agravada – Alegação de impossibilidade de aprovação pelo quórum alternativo previsto no art. 58 da Lei 11.101/05 – Relativização da regra constante no inciso III do indigitado artigo admissível em casos como o dos autos – Hipótese em que o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que homologou o plano apreciado pela Assembleia geral de Credores, concedendo a recuperação à agravada – Alegação de impossibilidade de aprovação pelo quórum alternativo previsto no art. 58 da Lei 11.101/05 – Relativização da regra constante no inciso III do indigitado artigo admissível em casos como o dos autos – Hipótese em que o banco agravante é o único a discordar da aprovação do plano na única classe que não se consolidou maioria (Classe II) – Casa bancária que é a única credora da indigitada classe – Ausente justificativa razoável para divergência do plano – Casa bancária manifestamente refratária a qualquer renegociação em seu crédito - Abuso do direito configurado – Concessão da recuperação mantida- Recurso nesta parte improvido.
PAGAMENTO – Deságio, carência, juros e atualização – Alegação de abusividade – Deságio de 30% (trinta por cento) com carência de um ano condizente com decisões pregressas desta C. Câmara – Necessidade de se dar condições para soerguimento da empresa em dificuldades – Juros fixados de 0,5% (meio por cento) a.m. aprovados em assembleia geral dos credores, órgão com plena competência para fixá-los - Todavia previsão de correção monetária pela Taxa Referencial – Necessidade de atualização pela Tabela Prática deste Tribunal, critério confeccionado especialmente para este fim – Recurso neste ponto parcialmente provido.
CRÉDITOS TRABALHISTAS – Hipótese em que o aditivo prevê o pagamento destes créditos no prazo de 3 (três) anos – Art. 54 da lei de regência que determina o pagamento da totalidade destes créditos em no máximo um ano, contado da homologação do plano ou do encerramento do "stay period", o que ocorrer primeiro – Encerramento da blindagem patrimonial anterior à homologação, prevista no ajuste como marco temporal - Ressalva do Ministério Público acolhida."